Tribunal: STF
Processo: AI 760557
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. NOVO PLANO DE 
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE 
   VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS DO REGULAMENTO. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.